Tribunal: TCU
Processo: 040.781/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Ilário Gonçalves Marques contra o Acórdão 6.370/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Ilário Gonçalves Marques, contra o Acórdão 6370/2023-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Jhonatan de Jesus, que lhe julgou irregulares contas, condenando-o em débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente e ao Fundo Nacional de Saúde - MS.